Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-31.2025.8.11.0035
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000355-31.2025.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ABISALON FERREIRA COUTO - CPF: 678.452.742-91 (APELANTE), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS - CNPJ: 00.073.134/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO - CPF: 016.652.402-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUANA BATISTA DA SILVA - CPF: 106.852.882-69 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CEZAR RIBEIRO - CPF: 184.526.438-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDAS QUANTO À BOA-FÉ E REGULARIDADE DOCUMENTAL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. ART. 118 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças (MT), que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em poder de investigado preso em flagrante por tráfico de drogas. O recorrente alega ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do bem, sustentando que não há interesse processual na manutenção da apreensão.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença final, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) prova da legítima propriedade; (
ii
) licitude da origem do bem; e (
iii
) inexistência de utilização como instrumento do crime ou interesse do processo em sua manutenção.

2. Ainda que o apelante apresente documentos de propriedade, estes não afastam, por si só, o interesse processual na manutenção da apreensão, diante de indícios de utilização do veículo como "batedor" no transporte de entorpecentes.

3. Os documentos apresentados contêm irregularidades formais e temporais, como o contrato de locação datado após a apreensão, ausência de comprovantes de pagamento e declaração firmada por pessoa sem qualificação ou poderes de representação da empresa.

4. As inconsistências dos documentos e a relação de parentesco entre o recorrente e o investigado indicam possível simulação na tentativa de reaver o bem, fragilizando a alegação de boa-fé.

5. A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores firma o entendimento de que a restituição é incabível enquanto persistirem dúvidas relevantes quanto à vinculação do bem com a infração penal ou à legitimidade da posse.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição de bem apreendido é incabível enquanto houver interesse na sua manutenção para o deslinde da persecução penal. 2. A mera demonstração da propriedade não supre os demais requisitos legais quando houver indícios de que o bem foi utilizado na prática criminosa. 3. A ausência de comprovação da origem lícita e de efetiva separação entre o requerente e o fato delituoso impede a restituição do bem antes do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 118 e 120 do CPP; art. 91, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/05/2019.

TJMT –
ApCrim
n. 1003733-70.2024.8.11.0086, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 22/10/2024.

TJMT –
ApCrim
n. 1003939-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 01/08/2024.

TJMT –
ApCrim
n. 1000099-03.2024.8.11.0107, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Abisalon
Ferreira Couto contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças (MT), que indeferiu o pedido de restituição do veículo VW/GOL 1.0L MC4, placa OHQ8E72, apreendido em poder do investigado Thiago
Ueliton
Alves Ribeiro, preso em flagrante em 28/02/2025.

Em síntese, a defesa sustenta que o apelante é terceiro de boa-fé, e a ausência de relação com a prática criminosa apurada nos originários n. 1000198-58.2025.8.11.0035, insistindo na ausência de interesse processual na manutenção da apreensão do veículo (Id. 331049377).

Nas contrarrazões, o representante ministerial pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 331049395)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
manifestou
-se
pelo desprovimento do recurso (Id.
339745377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Ao decretar a medida e indeferir o pedido de revogação destas o juízo singular assim fundamentou sua decisão:

(...)
Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por ABISALON FERREIRA COUTO.

Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido de restituição (ID 202063717).

É a síntese do necessário. DECIDO.

Atento aos autos, verifico que o presente objetiva a restituição do veículo VW/GOL 1.0L MC4, PLACA OHQ8E72, CÓDIGO RENAVAM N. 01223582105, CHASSI N. 9BWAG45U8LT107261, ANO MODELO 2020, apreendido no bojo dos autos 1000198-58.2025.8.11.0035, quando da prisão em flagrante de Thiago
Ueliton
Alves Ribeiro, ocorrida em 28/02/2025.

Para tanto, carreou aos autos documentos comprobatórios.

Pois bem.

O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Nesta linha, consoante salientado pelo Parquet, em análise aos autos de nº 1000198-58.2025.8.11.0035, constata-se que o veículo fora apreendido em razão de estar, em tese, sendo utilizado para a prática de conduta criminosa.

Destarte, verifica-se que não obstante a comprovação da propriedade do veículo, a sua restituição neste momento processual se mostra prematura.

Em análise dos documentos comprobatórios apresentados, conforme salientado pelo Parquet, todos os documentos pessoais do requerente foram juntados cortados, mostrando-se incompletos.

Destarte, em atenção ao contrato de aluguel, verifica-se que embora datado em 23/12/2024, somente fora averbado em cartório em 22/04/2025, ou seja, após a ocorrência da prisão e apreensão do veículo (ID 192782188).

Outrossim, quanto à declaração apresentada pela Urbano Norte – Porto Velho, verifica-se que documento está subscrito por Marlon S. L.
Jungles
, porém não há qualquer indicação acerca de sua qualificação ou vínculo com a empresa (cargo, função ou poderes de representação) que lhe conferisse aptidão para atestar as informações prestadas.

Além disso,
verifica-se inconsistência material, porquanto afirma-se que o Sr. Thiago teria retomado as atividades em 06/12/2024, todavia, a vigência do contrato de locação é datada em 23/12/2024. Soma-se a isso, ainda, a ausência de comprovantes de pagamento relativos ao suposto aluguel do veículo mencionado.

Por fim, friso que a mera titularidade do bem não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da apreensão até a completa formação do acervo probatório.

Isso porque,
não há elementos capazes de excluírem sumariamente o liame entre o bem apreendido e os fatos criminosos narrados nos autos, devendo o veículo permanecer sob custódia judicial até que não mais interesse ao desfecho da persecução criminal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de bem apreendido, com fulcro no art. 118 do Código de Processo Penal.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário (...).

Nos termos do art. 118,
caput
,
c.c
. art. 120,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo,
in
verbis
:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Assim, a
restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final depende, cumulativamente dos seguintes requisitos: (i) da certeza de que o solicitante é o legítimo proprietário, (
ii
) da comprovação de que a origem do bem é lícita e (
iii
) da demonstração de que o bem não foi utilizado como instrumento para a prática do crime
, bem como estas ainda não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
Ressalta-se que tais requisitos são cumulativos, ou seja, a falta de qualquer um deles implica o indeferimento do pedido.

Nos autos
há apenas a demonstração da propriedade do bem
e isso somente não basta
.

O referido veículo apreendido não teria sido utilizado apenas como meio ocasional de transporte de entorpecentes, pois conforme consta nos autos de origem teria atuado como "batedor" ou escolta de outro automóvel (um caminhão), o qual transportava 230,355 kg de maconha, 73,134 kg de pasta base e 66,46 kg de cocaína.

Ademais,
o suposto terceiro de boa-fé se trata do
padrasto do investigado
, que
apresent
ou
contrato de locação datado de dezembro de 2024,
que teve
autenticação em cartório s
omente em
2025, ou seja, após a apreensão do bem e a consumação do delito
, a indicar irregularidades
. Essa ordem dos eventos levanta dúvida razoável quanto à veracidade do documento e à alegada boa-fé, havendo indícios de que o contrato pode ter sido produzido posteriormente aos fatos, com o objetivo de reaver o veículo.

Além disso, a defesa não conseguiu demonstrar a efetivação da alegada transação financeira, consistente no pagamento semanal de R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo réu Thiago, já que não foi apresentado qualquer comprovante nesse sentido.

Ademais,
a declaração fornecida pela empresa de transporte por aplicativo ("Urbano Norte"), indicando que Thiago teria retomado suas atividades em 06/12/2024, apresenta inconsistências, uma vez que foi assinada por pessoa sem identificação funcional e emitida em data anterior ao início da vigência do suposto contrato de locação (23/12/2024).

Assim, diante de todas essas inconsistências seria prematura restituir o veículo antes do trânsito em julgad
o da ação principal, pois há claro interesse da manutenção da constrição do bem até o final do processo.

Em caso semelhante, de minha relatoria, fora estabelecido o seguinte entendimento
: É incabível a restituição de veículo apreendido quando persistem dúvidas sobre a propriedade do bem e há interesse processual na manutenção da apreensão, especialmente em casos relacionados ao crime de tráfico de drogas, onde o perdimento é efeito possível da condenação
(N.U 1003733-70.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifos meus).

Tal cenário demonstra a persistente necessidade de que o be
m
apreendido seja mantido sob a tutela do Estado, a fim de garantir a apuração completa dos delitos supostamente cometidos pelo investigado e a eventual responsabilização dos envolvidos, resguardando o interesse público na elucidação dos fatos.

Em contexto análogo, este Tribunal decidiu:

A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado, depende da demonstração inequívoca de que o bem não interessa à instrução criminal, sendo legítima a sua retenção quando há indícios de possível utilização na prática de crimes
. Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118 e 120; CP, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/05/2019; TJMT, N.U 1003939-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 01/08/2024. (N.U 1029464-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025, publicada no DJE 12/02/
2025
) (grifos meus).

Tese de julgamento: "
A restituição de bens apreendidos em inquérito policial é incabível enquanto houver interesse na sua manutenção para a apuração da infração penal, especialmente em se tratando de instrumentos supostamente utilizados na prática de crimes
ambientais."

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118, 120; CP, art. 91, inc. II; Lei n. 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MT, Apelação Criminal n. 0001210-08.2019.811.0077, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04/08/2021; TJ-MT, APR 00024295220178110101, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 7/3/2023. (N.U 1000099-03.2024.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025) (grifos meus).

A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019].
É descabida a pretensão de restituição de maquinário, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda não foi encerrada a fase investigativa, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto.
(...). (TJ-MT - APR: 00024295220178110101, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2023) (grifos meus).

Com todas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Abisalon
Ferreira Couto
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de restituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026